Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO.
1.A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte apelante se encontra desempregada, impondo-se a reforma da sentença, na parte em que a gratuidade judiciária postulada.
2. Apelo provido.